Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, conceder gratuidade de justiça à agravante com efeitos prospectivos.

2. A embargante aduz que o julgado padece de contradição e omissão vez que desconsiderou que a gratuidade de justiça deve alcançar todas as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios. E que, ao restringir os efeitos do benefício, criou contradição evidente já que, se a parte é hipossuficiente agora, presume-se que também era no momento da fixação dos honorários.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem contradição e omissão a serem sanadas. Conforme consta da fundamentação do julgado, a atual hipossuficiência econômica da parte restou comprovada nos autos, razão pela qual passou a fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça no que se refere às despesas processuais posteriores à concessão do benefício. Neste sentido, registrou-se tratar-se de benefício com efeitos prospectivos, motivo pelo qual não retroage. Ademais, não se permite presumir a existência de vulnerabilidade também no momento da fixação dos honorários e constituição do título exequendo.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.